Tribunal: TJSP
Processo: 1501809-19.2018.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Receptação
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001042779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em Sentido
Estrito no 1501809-19.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são
recorrentes LAERTE LIMPO e NAELSON FELIPE BISPO SILVA, é recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos em
sentido estrito. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 48.618
voto número 48.618
Recurso em Sentido Estrito no 1501809-19.2018.8.26.0228
(Proc. no 778/2018 2a Vara do Júri São Paulo)
Recorrentes: LAERTE LIMPO
NAELSON FELIPE BISPO SILVA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- A respeitável decisão de fls. 625/639, pronunciou os réus Laerte
Limpo e Naelson Felipe Bispo Silva como incursos nos artigos 180, caput, 157,
§ 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por três vezes, e 121, § 2°, incisos V e VII, c.c. o
artigo 14, inciso II, por duas vezes, todos do Código Penal, para que sejam
submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.
Laerte Limpo recorreu, por intermédio de sua Defesa dativa, à fl. 653,
que apresentou as razões, às fls. 659-660/676, objetivando a reforma da decisão de
primeiro grau, para que seja impronunciado, diante da insuficiência probatória em
relação ao crime contra a vida.
Naelson Felipe Bispo Silva, igualmente, recorreu, por meio da
Defensoria Pública, à fl. 655, que apresentou as razões, às fls. 687/699, almejando
impronúncia, por ausência de provas da autoria e materialidade.
Os recursos foram contrariados, às fls. 703/710; houve manutenção da
decisão recorrida, à fl. 711; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 722/737, opinou pelos
seus improvimentos.
É o relatório.
2- Os recursos em sentido estrito devem ser desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 48.618
Com efeito, havia prova da materialidade dos crimes e indícios
bastantes de que os recorrentes teriam sido os autores. Logo, cabia a aplicação do
artigo 413 do Código de Processo Penal. Depreende-se dos autos que a versão
exculpatória apresentada pelo corréu Laerte não pode vingar. Pois a negativa, na
verdade, não se apresenta segura a ponto de inviabilizar o relato da denúncia,
tanto que não restou socorrida por provas razoáveis, encontrando reparos
significativos em elementos colhidos na instrução, destacando-se as provas
pericial e testemunhal; o melhor caminho é levar o processo ao Tribunal do
Júri, para a decisão de acordo com a vontade da sociedade.
Verifica-se, pelos suficientes indícios constantes nos autos, que
não há como concluir, prima facie, pela inocência dos recorrentes, pois suas
condutas foram devidamente narradas na inicial acusatória (cf. denúncia de fls.
108/111) e a dinâmica dos fatos e os disparos, indicam, suficientemente, a
necessidade do julgamento dele pelo Júri Popular.
Sequer viável a absolvição sumária. Compete ao juiz natural da
causa a apreciação e decisão a respeito dos fatos, indícios e provas, todos
elementos tratados no processo.
Veja-se que, em juízo, Laerte admitiu somente a prática do roubo e da
receptação, mas alegou que estavam apenas com um simulacro de arma de fogo; já
Naelson manteve-se silente.
Contudo, a versão do corréu Laerte não demonstra,
induvidosamente, a verdade, mas, sim, uma clara intenção de não ser
responsabilizado penalmente pelo ato que teria praticado, data venia.
É que as vítimas Raquel Walquiria Pedro Fernandes e Dirce Pedro
esclareceram que estavam no minimercado no momento do assalto e os acusados,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 48.618
aparelhos celulares, os quais foram recuperados pelos policiais. Assim como os
policiais militares Elton Pereira dos Santos, André Sapia Azevedo, Raphael Josino
dos Santos e Maxwell Cardoso da Rocha narraram que os acusados foram presos,
após longa perseguição, no veículo Hyundai HB20, placas FYK-3423, roubado no dia
anterior. Os agentes públicos Elton e Maxwell ainda mencionaram que Nailton dirigiu
o automóvel, enquanto Laerte projetou o corpo para fora da janela e realizou, na
direção da equipe, disparos, os quais foram revidados.
Portanto, não ficou clara e patente a inocência dos recorrentes, data
maxima venia, repita-se. O que se observa é que a Defesa, em suas
argumentações, não demonstrou força para sobrepor a prova acusatória que,
nesse momento, se mostra robusta e suficiente para levá-los a Júri Popular.
Todo o arcabouço probatório, do qual fazem parte a ficha de
atendimento médico do corréu Laerte, às fls. 249/252, o laudo pericial do
veículo, às fls. 323/331, o exame de DNA, às fls. 510/512, os laudos das armas,
às fls. 529/531, 532/535 e 536/540, e o correto e cuidadoso relatório da
autoridade policial (cf. fls. 85/86), somado à prova oral acima referida, indica a
necessidade da pronúncia dos recorrentes.
Como se vê, ressumbrou dos autos o juízo de suspeita, que rendeu
ensejo à pronúncia dos recorrentes. Não é preciso a certeza para que se o
submeta a julgamento perante o tribunal popular; e é cediço, na jurisprudência,
que “a dubiedade de prova não beneficia o réu na fase de pronúncia” (RT
583/422, 522/361, 575/367, 619/340, 587/296). Num julgado do Superior Tribunal de
Justiça ficou assentado que “segundo a moldura legal do artigo 408 do Código de
Processo Penal, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de
admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o conhecimento da prova
material do crime e da presença de indícios de autoria, sendo descabido que se
demonstre nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito.
Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 48.618
apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Júri, juiz natural, sendo
vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões
sobre a prova da autoria, suscetíveis de influenciar o corpo de jurados, sendo certo
que, nesse fase processual, despreza-se a clássica idéia do in dubio pro reo,
sobrelevando o princípio do in dubio pro societade” (RSTJ 98/437). No mesmo
sentido:- RJTJSP. 207/272, 195/285, 198/294; RT. 583/352, 686/321, 730/463,
553/423, 750/608, 779/573, 728/630, 672/295, 697/284, 722/432, 735/573;
RJTJERGS. 152/95, 148/63; RJTJSP. 229/311, 114/540; RT. 747/664, 783/679,
755/598, 745/618, 684/342. Os acusados devem se submeter ao julgamento,
perante o Tribunal Popular, sob a acusação da prática de homicídio tentado
(contra as vítimas Elton Pereira dos Santos e André Sapia Azevedo), assim como
dos delitos conexos, tipificados nos artigos 180, caput, e 157, § 2o, inciso II, e §
2o-A, inciso I, por três vezes, ambos do estatuto repressivo. Nesse sentido, bem
salientou a Ilustre Representante da Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 734/735:
“Verifica-se, assim, quanto aos crimes de tentativa de homicídio qualificado, que a
prova testemunhal é farta e, ainda aos demais delitos carreados aos autos, é
plenamente apta a demonstrar patente intento homicida dos recorrentes, haja vista
que o instrumento utilizado para as investidas, qual seja um revólver calibre 38, era
hábil à execução dos delitos. Os crimes de homicídio qualificado apenas não se
consumaram por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, tendo em vista que
os diversos disparos desferidos contra os policiais militares Elton e André não os
atingiram. Da mesma forma, as qualificadoras relativas ao crime cometido para
assegurar a vantagem de outro crime delitos de receptação e roubo majorado e
ao crime cometido contra autoridade ou agente das Forças Armadas ou da
Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela pois as vítimas,
policiais militares, estavam no exercício de suas funções -, encontram respaldo no
acervo probatório, devendo, por essa razão, serem submetidas à análise do
Conselho de Sentença.”.
Diante desse quadro, caberá ao Júri, juiz natural da causa, analisar
e decidir se houve, ou não, delito contra a vida, além dos crimes conexos, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
Voto no 48.618
receptação e roubo qualificado. Num julgado deste Egrégio Sodalício ficou
decidido que “o in dubio pro reo é incompatível com o juízo de pronúncia. Se dúvida
existe, cabe ao Júri dirimi-lo. É ele o juízo constitucional dos processos contra a vida,
competindo-lhe reconhecer ou não a culpabilidade do acusado” (TJSP, in RT

522/362, Rel. o Des. HOEPPNER DUTRA). Noutro julgado, do Tribunal de Justiça de
Roraima, ficou destacado que “quando a prova se apresenta conflitante não pode o
juízo monocrático de pleno desclassificar a infração de tentativa de homicídio para
lesões corporais. Compete ao juiz pronunciar o acusado, pois cabe ao Conselho de
Sentença resolver a matéria da culpabilidade” (R.S.E. no 020/99, Câmara Única, j.
em 20.06.2000, Rel. o Des. MAURO CAMPELLO, in RT
783/735). No mesmo
sentido: RT 776/651, 648/275. Portanto, cabe ao Tribunal do Júri decidir a causa,
repita-se.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos em sentido estrito.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR